Tribunal: CARF
Processo: 10840.720292/2019-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.720292/2019-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.456 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
ANTONIO PAULO RUSSOMANO VEIGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA
GRAVE. LAUDO MÉDICO. REQUISITOS FORMAIS. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
A isenção aplicável aos proventos da aposentadoria ou pensão recebidos por
portadores de moléstia grave requer a prova mediante laudo médico oficial que
preencha os requisitos exigidos pela legislação tributária.
Não atendidos os requisitos exigidos, o laudo não será acatado para fins de
comprovação da causa isentiva alegada, devendo ser mantido o lançamento
referente à omissão de rendimentos tributáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2014, ano-calendário de 2013, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
tributáveis, que foram considerados pelo impugnante como isentos do IRPF por ser portador de
moléstia grave, conforme notificação de lançamento constante às e-fls. 9 a 12.
O contribuinte apresentou impugnação parcial ao lançamento, questionando
apenas a glosa do valor de R$ 29.188,28, recebido da fonte pagadora 00.118.735/0001-14
(Instituto de Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720292/2019-81
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.456 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720292/2019-81

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém (DRJ/BEL), por maioria
de votos, julgou improcedente a impugnação, por entender que o laudo apresentado não contém
os requisitos exigidos pela legislação, pois não contém o número do registro do médico no órgão
público, razão pela qual não pode ser acatado.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 14/4/2019 (e-fls. 60) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 13/5/2019 (e-fls. 74), no qual alega
preliminarmente que a isenção é benefício a ser concedido pela administração tributária; no
mérito alega que é portador de neoplasia maligna desde 03/2007, conforme comprova o laudo
apresentado, e que o rendimento considerado omitido é decorrente de aposentadoria, conforme
compravam os documentos acostados aos autos. Requer o provimento do recurso com o
cancelamento do débito lançado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
. Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
A preliminar suscitada se confunde com o mérito e com este será analisada.
Mérito
Conforme consta da decisão recorrida, para que o contribuinte portador de
moléstia considerada grave tenha direito à isenção do imposto de renda são necessárias as
seguintes condições: que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria; que o contribuinte
seja portador de uma das doenças previstas no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, na data do
recebimento dos rendimentos e que isso seja comprovado por laudo médico oficial que atenda
aos seguintes requisitos, previstos na Instrução Normativa RFB no 1.500/2014, que ao
regulamentar o disposto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, assim disciplinou:
§ 5o O laudo pericial a que se refere o § 4o deve conter, no mínimo, as seguintes
informações:
I - o órgão emissor;
II - a qualificação da pessoa física com moléstia grave;
III - o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-10; elementos que o fundamentaram; a
data em que a pessoa física é considerada com moléstia grave, nos casos de constatação
da existência da doença em período anterior à emissão do laudo);
IV - caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial ao
fim do qual a pessoa física com moléstia grave provavelmente esteja assintomática; e
V - o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de Medicina
(CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s) profissional(is) do
serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo pericial.)
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.456 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720292/2019-81

A DRJ manteve o lançamento porque o laudo não atende a todas as exigências
contidas na norma, pois “...não contém o número de registro no órgão público do médico
emitente do laudo, fl. 20” (e-fls. 53).
O laudo constante de e-fls. 21 foi assinado pelo Dr. Alvaro Gradim, CRM 5.818.
Em pesquisa na rede mundial de computadores (Internet), é possível verificar que o Dr, Álvaro
Gradim foi médico da prefeitura municipal de Ribeirão Preto no período de setembro de 1976 a
dezembro de 2012 (https://br.linkedin.com/in/alvaro-gradim-5586753b), de forma que em 2017,
data em que o laudo foi assinado, de fato o referido médico não mais atuava junto à Prefeitura de
Ribeirão Preto.
Ademais, percebo que no laudo apresentado originalmente (e-fls. 21) não
constava o CID. Entretanto, o contribuinte juntou aos autos o mesmo laudo (e-fls. 79), só que
desta vez com o campo de CID preenchido, de forma que houve adulteração no laudo após sua
autenticação em cartório, não se constituindo assim documento idôneo a comprovar as alegações
do contribuinte.
Por esses motivos, me convenço do acerto da decisão recorrida e entendo que não
há como acatar o laudo apresentado por falta de cumprimento dos requisitos exigidos para sua
validade, de forma que não foram cumpridos os requisitos legais exigidos para que os
rendimentos sejam considerados isentos do imposto de renda no período em discussão.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso .
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital